Tribunal: TJES
Processo: 5000075-06.2020.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000075-06.2020.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZENILDA DE SOUZA LORDELO COELHO e outros (3)
RECORRIDO: GERCINO JOSE WALTER e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE INUNDAÇÃO CUJA CAUSA É ATRIBUÍDA A BARRAGEM CONSTRUÍDA PELOS RÉUS. DÚVIDAS QUANTO À REAL CAUSA DA INUNDAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que os autores alegam que, após construção de barragem pelos requeridos, houve alagamento na localidade que resultou em prejuízos morais e materiais, relacionados à perda de diversos bens móveis
.

2
. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando os requeridos no pagamento de indenização por danos materiais, conforme valor pleiteado na petição de ingresso. Ambas as partes interpuseram recurso inominado.

3.
Assim, a questão em discussão consiste em verificar: 1) se os prejuízos alegados pelos autores decorrem de ação praticada pelos réus; 2) se há efetiva comprovação dos prejuízos, no montante da condenação imposta; 3) se a situação gerou danos morais indenizáveis.

4.
Contudo, entendo que para estabelecer uma relação direta entre a conduta atribuída aos requeridos e os danos experimentados pelos autores, é imprescindível a realização de perícia técnica especializada, o que resulta na incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a demanda.

5.
Explico. Embora necessária, a discussão acerca da regularidade da construção da barragem não é suficiente para atribuir aos requeridos a responsabilidade pelos infortúnios sofridos pelos autores, com a segurança exigida por juízo condenatório. Conforme alegado na defesa dos requeridos, no mês de janeiro/2020, em que se passaram os fatos, houve chuva no estado do Espírito Santo em volume muito acima do habitual, resultando na necessidade de decretação de estado de calamidade pública em dois municípios (um deles limítrofe à região em que os fatos ocorreram) e de situação de emergência em outros 18, inclusive o município das propriedades das partes. É o que se constata em breve busca por notícias daquele período:
https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2020/01/30/governo-federal-reconhece-calamidade-publica-e-situacao-de-emergencia-de-18-cidades-do-es.ghtml

6.
Não bastasse, entendo pertinente aferir, para além da regularidade da barragem, se a construção do imóvel dos requeridos obedeceu as margens de segurança e distâncias em relação ao curso d’água.

7.
Assim, entendo ser imprescindível a elucidação de tais pontos para declarar, de forma indene de dúvida, que a barragem em questão de fato constitui causa bastante para a ocorrência dos prejuízos sofridos pela parte requerida.

8.
Assim, no caso concreto, exige-se a realização de uma perícia técnica complexa, com as minúcias preconizadas pelo Código de Processo Civil, facultada a formulação de quesitos e a nomeação de assistentes técnicos pelas partes, de modo a exaurir o objeto controvertido.

9.
Consequentemente, à vista do que dispõe o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, deve ser extinto o feito, sem julgamento do mérito, em razão da complexidade manifesta da causa.

10.
Da conclusão. Conheço de ambos os recursos inominados. Dou provimento ao recurso da parte requerida, para
reconhecer incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a ação
, em razão da necessidade de perícia técnica e, consequentemente, da complexidade manifesta da causa, acarretando, assim, a
extinção do feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Recurso da parte autora prejudicado.

11.
Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei n.º 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)